Tribunal: TCU
Processo: 021.137/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Mauricio Alves Mendes e pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os pedidos de reexame interpostos por Mauricio Alves Mendes e Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 2902/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal e negou registro o ato de concessão de aposentadoria do primeiro recorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para: 9.1.1. conferir ao item 9.1 da decisão recorrida nova redação no sentido de "considerar ilegal e ordenar, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023, em favor de Mauricio Alves Mendes"; 9.1.2. tornar sem efeito os itens 9.2 e 9.3 (e subitens) da decisão recorrida, considerando que a incorporação dos "quintos" está amparada em decisão judicial transitada em julgado proferida nos autos do Mandado de Segurança MS 2006.70.00.011660-2/PR, 2003.84.00.012967-0, movido pelo autor, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba; 9.2. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. dar conhecimento deste acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.